Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO À ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMARCAÇÃO. TEMA N. 339/STF. VERBETE SUMULAR N. 279/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos recorridos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.

II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o recurso extraordinário busca a aplicação correta dos artigos 37, II, III e IV e 93, IX, da CF/88, e do entendimento do Pretório Excelso. Aduz inaplicabilidade da súmula 279/STF à hipótese, e que a possibilidade de remarcação da prova não gera ofensa ao princípio da isonomia, haja vista o que foi decidido no julgamento do RE n. 837.311/PI.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 42768618.

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

V. Sem razão o agravante. A tese fixada no Tema n. 339 deve ser aplicada ao caso em tela, pois a Excelsa Corte estabeleceu que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões postas, como pretende o recorrente.

VI. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, não há direito subjetivo à remarcação (segunda chamada) de etapa de concurso público, ainda que a ausência do candidato seja justificada por indisposição fisiológica temporária (RE n. 630773). Nesse sentido, após instrução probatória sob o crivo do contraditório e análise da jurisprudência do STF, o colegiado decidiu que fere o princípio da isonomia conceder segunda oportunidade para que um candidato eliminado em uma das etapas do certame possa cumprir os requisitos estabelecidos no edital, “ressalvadas situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se enquadra a do ora recorrente” (consoante registrado no acórdão n. 1424032, impugnado pelo apelo extremo).

VII. Note-se que divergir do entendimento adotado pela Segunda Turma Recursal conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.